Tribunal: STF
Processo: ARE 1554983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações cíveis interpostas por ambos os litigantes contra sentença que julgou procedente pedido de incorporação de gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria. A parte requerida alega a prescrição do fundo de direito e a inexistência de direito ao reajuste da gratificação. A parte autora postula o pagamento de diferenças salariais retroativas aos cinco anos anteriores à propositura da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em:



    (i) saber se houve prescrição do fundo de direito no que tange à pretensão de incorporação de gratificação;



    (ii) saber se a gratificação de chefia pode ser incorporada aos proventos de aposentadoria, conforme legislação vigente;



    (iii) saber se há direito ao pagamento de diferenças salariais retroativas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Constatou-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não há prova de que o cargo em que se aposentou corresponde às funções descritas na legislação invocada.



    4. Não se verificou a demonstração da continuidade do direito ao reajuste da gratificação de chefia após a aposentadoria, conforme a legislação estadual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso da parte requerida provido e recurso da parte autora desprovido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.



    Tese de julgamento:



    "1. A incorporação de gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria exige comprovação da equivalência funcional entre os cargos exercidos e o cargo de aposentadoria. 2. Não comprovado o direito à gratificação, é improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria."



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §4º; CPC/2015, art. 373, I; Lei Estadual nº 20.491/2019.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, XV; 40, § 8º; e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XXXVI; 37, XV; 40, § 8º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Através das provas documentais colacionadas aos autos e das argumentações feitas pelas partes, constata-se que o direito perseguido pela parte autora não restou suficientemente demonstrado.



    Isto porque a autora comprova que é aposentada no cargo de “Executor de Serviços Administrativos II, M-1” pela Secretaria da Educação e Cultura do Estado de Goiás, com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, desde o dia 06 de novembro de 1995 (mov. 1, arquivo 8).



    Conta que na oportunidade foi incorporada gratificação de encargo (GEC-1).



    Em razão disto, alega que faz jus ao recebimento de reajuste dos proventos de aposentadoria referente à gratificação incorporada, de forma proporcional, nos termos da Lei Estadual nº 20.491/2019, que regular o salário do cargo de “Gerência de Folha de Pagamento e Registros Funcionais”, em seu item 2.11.1.2 da tabela contida no Anexo I da mencionada legislação.



    Saliente-se que não restou demonstrado nos autos que as funções desempenhadas pelo cargo em que a requerente se aposentou tem correspondência com as funções nas quais deseja que seus proventos de aposentadoria sejam equiparados e revistos.



    Na peça inaugural, a parte autora fundamenta seu pedido na Lei 10.460/1988, artigo 266 e na Constituição Estadual, artigo 97, que tratam da revisão dos proventos da aposentadoria do servidor público estadual. Menciona, também, a Lei 20.491/2019 sobre a qual deseja que o valor da sua gratificação seja revisto, informando que a gratificação de encargo incorporado de que trata a lei é no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).



    No mais, menciona o artigo 201, § 4º, a Constituição Federal, que também trata dos reajustes dos benefícios do aposentado e lembra que as Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005 não se aplicam ao caso em comento, visto que sua aposentadoria se deu antes das mencionadas ECs.



    Ora, extrai-se dos autos que são frágeis as argumentações a respeito da constituição de direito da autora, não sendo possível auferir pelo texto e documentos colacionados se o cargo em que ela se aposentou corresponde ao que ela deseja que seja reajustado na atualidade. Os nomes são diferentes e não existe nenhuma prova de que as funções exercidas em cada um deles guarda qualquer semelhança.



    A equiparação entre cargos exige para sua configuração, que as atividades sejam as mesmas ou com um grau de igualdade elevado o suficiente para a conclusão que se trata da mesma atividade, o que não se verifica no caso dos autos pela falta de documentação a respeito das atividades exercidas pelos cargos mencionados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente